Tribunal: TJBA
Processo: 0368390-14.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0368390-14.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA

Advogado(s)
:
ANA KAROLINE CERQUEIRA DE ALMEIDA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: EMILENA MIRANDA DE SOUZA

Advogado(s)
:
WANG IU BASTOS AELO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA. PROVA INSUFICIENTE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU. MANUTENÇÃO DO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. VEDAÇÃO AO JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela autora em face da instituição financeira, em razão da negativação de seu nome por dívida que alega não ter contraído.

2. A sentença proferida pelo Juízo da 19ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência da dívida e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

3. Apelação interposta pela instituição financeira, na qual suscita, em preliminar, a ocorrência de litispendência. No mérito, defende a regularidade da contratação e a legitimidade da negativação, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da indenização e dos honorários advocatícios.

II. Questões em discussão

4. As questões em discussão consistem em: a) analisar a preliminar de litispendência; b) verificar a suficiência da prova apresentada pelo réu para comprovar a relação contratual que deu origem ao débito; c) avaliar se a condenação indenizatória por danos morais fixada na sentença configurou julgamento ultra petita (além do pedido) e, em caso positivo, adequá-la aos limites do pedido inicial.

III. Razões de decidir

5. Preliminar de litispendência rejeitada. A litispendência exige a identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas ações que tramitam simultaneamente. No caso, o processo indicado pelo apelante (nº 0368389-29.2012.8.05.0001) foi extinto sem resolução do mérito, justamente por alegação de litispendência, não estando mais "em curso", o que afasta o requisito legal para a configuração do instituto.

6. No mérito, a análise dos documentos demonstra a fragilidade da prova produzida pelo apelante. A juntada de uma página de contrato não é suficiente para comprovar a legitimidade da dívida, pois a assinatura nele aposta é divergente da constante na procuração da autora, ora apelada. Ademais, o apelante não apresentou qualquer outra prova da relação jurídica, como faturas de cartão de crédito, comprovantes de utilização do serviço ou de saques, o que fragiliza a sua tese de defesa e não se desincumbe do seu ônus probatório.

7. Constatada a ilicitude da negativação, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da inscrição indevida, que causa abalo à honra e à imagem da pessoa. Contudo, a sentença comporta reforma no que se refere ao valor da indenização. O juízo de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de R$ 15.000,00, embora o pedido formulado na petição inicial fosse de R$ 10.000,00. Tal decisão viola o princípio da congruência ou adstrição, que veda ao juiz proferir decisão em quantidade superior à demandada pela parte. Trata-se de julgamento
ultra petita
, que deve ser corrigido por este Tribunal para adequar a condenação ao limite do pedido.

8. A consequência do reconhecimento do julgamento
ultra petita
não é a anulação da sentença, mas a sua reforma para decotar o excesso, ajustando-a ao que foi pleiteado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há litispendência quando uma das ações foi extinta, sem resolução do mérito.

2. A juntada de parte do contrato com assinatura dissonante daquela do consumidor, desacompanhada de outras provas da relação jurídica, é insuficiente para comprovar a origem do débito, tornando ilícita a negativação, o que gera o dever de indenizar, pelo dano moral, que é
in re ipsa
. A verba indenizatória, todavia, deve ser adequada ao valor postulado na petição inicial, sob pena de caracterizar julgamento
ultra petita
, impondo-se a redução do montante ao patamar requerido.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil de 1973, arts. 128, 301, §§ 1º a 3º, 333, II e 460.

Código de Processo Civil de 2015, arts. 20, §3º, 141, 337, VI, 373, II e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2085054/TO, Rel. Ministro Humberto Martins, J. 23/10/2023; STJ, AgInt no REsp 2180808/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, j. 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0368390-14.2012.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

(
BANCO BRADESCARD S.A.
)
e, como Apelada,
EMILENA MIRANDA DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado e assinado
eletronicamente.

Maria das Graças
Hamilton

Desembargadora
Relatora